Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-93.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. INEXIGILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1- Sentença que julgou procedente os pedidos, tornou inexigível cobranças irregulares de dívida e condenou a prestadora de serviços de telefonia em indenização por danos morais. 2- Operadora de telefonia que sustentou que a mera cobrança de dívida, ainda que indevida, não gera danos morais. 3- Danos morais configurados não apenas pela

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. INEXIGILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1- Sentença que julgou procedente os pedidos, tornou inexigível cobranças irregulares de dívida e condenou a prestadora de serviços de telefonia em indenização por danos morais. 2- Operadora de telefonia que sustentou que a mera cobrança de dívida, ainda que indevida, não gera danos morais. 3- Danos morais configurados não apenas pela cobrança irregular de dívida, mas sobretudo pela via-crúcis imposta à consumidora para tentar resolver os problemas causados pela má prestação dos serviços. 4- Valor indenizatório arbitrado que se mostra justo, adequado e proporcional ao caso concreto. 5- Correção monetária devida a partir do arbitramento do valor indenizatório. 6- Juros de mora devidos a partir da citação. Inteligência dos entendimentos sedimentados nas súmulas 362 e 54 do C. STJ. Precedentes. 7- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 20%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Recurso de apelação não provido.